Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-80.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017983-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (ADVOGADO), JOAQUIM LEANDRO DA PAIXAO - CPF: 005.758.071-56 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO - CPF: 041.884.061-00 (IMPETRANTE), JOAQUIM LEANDRO DA PAIXAO - CPF: 005.758.071-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA DE PAULA - CPF: 542.419.871-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017983-80.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: THAIS DE FATIMA MATHEUS RICARDO
PACIENTE: JOAQUIM LEANDRO DA PAIXAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE

– POSTERIOR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Joaquim Leandro da Paixão,
à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente ante a suposta prática dos

crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A defesa sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, especialmente pela ausência do
periculum libertatis
, exigível à adoção da
ultima ratio
.

Enaltece as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, notadamente a sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa, para concluir pela viabilidade da aplicação das medidas cautelares de menor gravidade.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão (id. 104779452).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 104964971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 105431480).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Joaquim
foi preso em flagrante delito, no dia 3/10/2021, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na audiência de custódia, realizada em 4/10/2021, o juízo de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva de
Joaquim
, vertendo os seguintes argumentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JOAQUIM LEANDRO DA PAIXAO, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 147 do Código Penal e 12 da Lei nº 10.826/2003.

É o relato do necessário.

O custodiado foi preso em flagrante delito na data de 03/10/2021 pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 147 do Código Penal e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Dito isso, considerando ter sido oportunizada a apresentação do preso a este Magistrado, ocasião em que verificou não ter havido nenhuma irregularidade em sua prisão, seja objetiva, seja subjetiva. Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O. Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial. Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública e segurança da vítima.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.257046, pelos depoimentos, pelo interrogatório do custodiado, bem como em razão de que o autuado já responde por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0001365-81.2017.8.11.0044), restando configurados os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis: (...)

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e a segurança da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, uma vez que o custodiado já responde a processo por porte ilegal de arma de fogo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado JOAQUIM LEANDRO DA PAIXAO, devidamente qualificado nos autos. CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO DE PRISÃO, DEVENDO A SECRETARIA REGULARIZAR a prisão do flagranteado no BNMP tão logo encerre o plantão judicial.
” (id. 104666967 - Pág. 1/4).

O artigo 313, III, do CPP, dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse inciso deve ser analisado em conjunto com o
caput
do art. 312 do mesmo diploma legal, de maneira que a decretação da custódia cautelar
também
está condicionada à demonstração da necessidade de se garantir, por exemplo, a ordem pública.

No caso em tela, o resguardo da ordem pública foi fundamentado no fato de o paciente ter em seu desfavor ação penal pelo cometimento do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Sobre esse aspecto, em consulta aos autos de n. 0001365-81.2017.8.11.0044
[1]
, verifico que os fatos lá descritos ocorreram em 25/1/2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, inexistindo registros de outro delito cometido pelo acusado, fator esse que enfraquece a necessidade de se resguardar a sociedade da reiteração de crimes pela periculosidade do agente.

A prisão preventiva, em tal situação, deve ser analisada também sob o viés da segurança da vítima, que ela própria, no caso em comento, abriu mão quando declarou:

“
Eu, Juliana Aparecida de Paula, portadora do RG: 000634633, CPF: 542.419.871-68, brasileira, solteira, pedagoga, residente e domiciliada à rua Brasília, s/n, centro de Gaúcha do Norte, venho por meio deste, declarar: na data de 3/10/2021, voltando do sítio com meu esposo, tivemos uma discussão dentro do carro, onde nos exaltamos, trocamos ofensas e ameaças.

Devido a esse fato, fiquei muito nervosa e chegando em casa, pedi que ele saísse da residência e o mesmo se negou a sair. Diante disso, já muito nervosa, tomei a iniciativa de procurar a polícia para que eles viessem retirá-lo da residência e alegando que ele havia me ameaçado. Porém, no momento da raiva, falei o que não aconteceu.

Por esse motivo, venho me retratar e desistir da minha representação criminal contra Joaquim Leandro da Paixão.

Juliana Aparecida de Paula
.” (id. 104666963 - Pág. 1).

Nesse enredo, constato a suficiência das medidas alternativas à prisão, sem prejuízo de
nova decretação
, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

“(...)
as particularidades do caso, sobretudo a presença de condições pessoais favoráveis e a ausência de uma maior periculosidade social da ação, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa
.” (STJ. AgRg no HC 661819 / SC. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 8/10/2021).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Joaquim Leandro da Paixão
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Processo se encontrava suspenso por força do art. 366 do CPP. Citação realizada em 4/10/2021.

[2]
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo; e) Não se envolver em outro fato ilícito; f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021